Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013773-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA - CPF: 068.402.501-99 (PACIENTE), CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.761.881-02 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – AUSÊNCIA DE “
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O VALOR ARBITRADO
” – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – PRELIMINAR DA PGJ DE PREJUDICIALIDADE – PAGAMENTO DA FIANÇA PELO PRIMEIRO PACIENTE – PLEITO PREJUDICADO – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – DELIMITAÇÃO DA IMPETRAÇÃO – MÉRITO – SEGUNDA PACIENTE SEM EMPREGO REMUNERADO [“DO LAR”] – INEXISTÊNCIA DE BENS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS OU OUTRAS FONTES DE RENDA – PRISÃO PROVISÓRIA POR MAIS DE 1 (UM) MÊS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DISPENSA DE FIANÇA – JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM CONDEDIDA.

Se o paciente presta a fiança arbitrada pelo Juízo singular, resulta prejudicada a análise do pleito que visava dispensá-lo do recolhimento (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

A situação social da paciente [não exerce profissão remunerada, nem possui bens, depósitos em banco ou outras fontes de renda] e a permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor estipulado, induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP

(STJ, HC no 394.387/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013773-83.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR

PACIENTE(S):

CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA

YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA e YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (PJE N.U 1002703-45.2021.8.11.0008), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), para cada um, pelo cometimento, em tese, de receptação – art. 180,
caput
, do CP - (
https://pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que os pacientes “
não possuem condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade aos pacientes sem fiança (ID 96352960), com documentos (IDs

96352961/96352974).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Dirceu dos Santos, em plantão judicial (ID 96369482).

O Juízo singular prestou informações (ID 97279480).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou, preliminarmente, pela prejudicialidade do
habeas corpus
em relação ao paciente Cícero Wemerson Pereira da Silva e, no mérito, pela denegação da ordem quanto à paciente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Receptação – Busca-se sejam os pacientes exonerados da necessidade de recolhimento da fiança arbitrada, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar indeferida - O presente remédio heroico encontra-se prejudicado em relação ao requerente Cicero Wemerson Pereira da Silva, isto porque, em consulta ao APF n.° 1002703-45.2021.8.11.0008, constatou-se que o referido suplicante efetuou o recolhimento da fiança arbitrada (ID. 62412893), já tendo sido, inclusive, colocado em liberdade (ID. 62475876) - A condição de hipossuficiência da requerente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza não restou evidenciada primo ictu oculi, ao revés, os elementos trazidos a lume pelo próprio impetrante demonstram o contrário, porquanto, por meio de uma análise superficial do feito, própria da presente fase de cognição sumária, chega-se à conclusão de que a suplicante possui, sim, condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor fixado pelo juízo impetrado, haja vista que os próprios increpados alegaram em seus interrogatórios que na suposta negociação pagaram pelo veículo o valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), “sendo R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) de entrada e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a transferência da propriedade do veículo” - Registre-se, ainda, que Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza, em seu termo de qualificação e interrogatório (ID. 96352971 – p. 02/03), afirmou que possui salário de R$: 1.100,00 (mil e cem reais), ao passo que seu convivente, o coacusado Cicero Wemerson Pereira da Silva, em seu termo de qualificação e interrogatório (ID. 96352972 – p. 02/03), consignou perceber o salário de R$: 7.000,00 (sete mil reais) - Mister se fazer salientar, também, que ambos os pacientes estão sendo representados por patrono particular, sendo certo, inclusive, como já consignado em linhas volvidas, que o ora requerente Cicero Wemerson Pereira da Silva efetuou o recolhimento da fiança arbitrada, já tendo sido, inclusive, colocado em liberdade – Assim, evidenciada a possibilidade financeira de a suplicante Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza recolher a fiança arbitrada, não há como se conceder a liberdade provisória sem o ônus - Ponto finalizando, insta destacar que a tese de negativa de autoria sustentada, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) - Pela parcial prejudicialidade do presente remédio heroico, e, por sua vez, pela denegação da ordem em relação à paciente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 98556450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “PERDA DO OBJETO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a
“prejudicialidade”
da impetração em relação ao paciente Cícero Wemerson Pereira da Silva porque teria efetuado “
o pagamento da fiança arbitrada, já tenso sido, inclusive, colocado em liberdade
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 98556450).

De fato, ao atualizar a tramitação do incidente processual, constata-se que fora expedido alvará de soltura em favor de Cícero Wemerson Pereira da Silva, no dia 6.8.2021, em razão do pagamento da fiança no valor de R$11.000,00 (onze mil reais) (PJE N.U 1002703-45.2021.8.11.0008).

Se o paciente presta a fiança arbitrada pelo Juízo singular, resulta prejudicada a análise do pleito que visava dispensá-lo do recolhimento (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

Para o caso, aplicável julgado deste e. Tribunal: “
Na hipótese de recolhimento da fiança arbitrada, resta prejudicado o pedido de exoneração da condição cautelar pecuniária.
” (HC N.U 1013401-08.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.10.2019).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração somente à paciente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos em flagrante pela Polícia Militar, no dia 29.7.2021, no Município de Barra do Bugres/MT, por estarem em poder do veículo Saveiro Cross, cor branca, ano 2015, placa QEK-0013, objeto de furto no estado do Pará (PJE N.U 1002703-45.2021.8.11.0008).

Em audiência de custódia, realizada no dia 30.7.2021, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“[...] Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda que a indiciada Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza responde processo na Comarca de Matupá -MT, sendo: Proc. no 1000626-45.2021.8.11.0111 (Homicídio Qualificado), por outro lado , o indiciado Cicero Wemerson Pereira da Silva responde processo nesta Comarca, sendo: Proc. no 4474 -90.2012.811.0008 – Código no 82746, bem como na Comarca de Matupá -MT, sendo: Proc. no Proc. no 1000626 -45.2021.8.11.0111 (Homicídio Qualificado0, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. [...]

Contudo, em que pese estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo como suficiente, in casu, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança.

Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao(s) indiciado(s) YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA e CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 10 (dez) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 11. 000,00 (onze mil reais) para cada autuado. [...]

Advirto-os que deverão comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 96352961)

Pois bem.

A paciente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza tem 22 (vinte e dois) anos de idade, declarou, na delegacia de Polícia, não exercer profissão remunerada [“
do lar
”], nem possuir bens, depósitos em banco ou outras fontes de renda (PJE N.U 1002703-45.2021.8.11.0008) e encontra-se segregada há 1 (um) mês, por falta de pagamento da fiança arbitrada.

A situação social da paciente e a permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor estipulado, induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“O
tempo
de
prisão
concretamente cumprido, superior a um mês, demonstra a
impossibilidade
de o paciente cumprir o encargo [...], sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC no 394.387/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.4.2017)

“Se o paciente permaneceu preso após o arbitramento de fiança, sem haver o respectivo depósito em juízo em prazo razoável, existe coação ilegal a ser sanada pela Ação Constitucional ante a evidente situação de hipossuficiência. Com efeito, se a própria autoridade indicada como coatora, ao arbitrar a fiança, revelou com a decisão que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes.”
(TJMT, HC N.U 1005543-52.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 14.6.2021)

No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC N.U 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.

Ademais, o c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança de agente hipossuficiente, durante a pandemia de COVID-19, afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro presente no cenário econômico nacional,
“aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro
” (AgRg no HC 567.603/MG - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA

a ordem para outorgar liberdade provisória sem fiança à paciente Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza, mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular [“
comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva
”].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021